Tribunal: STJ
Processo: 1002398-97.2023.8.26.0097
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3116930 - SP(2025/0464916-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: H.B. SAUDE S/A
ADVOGADOS
: ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
BRUNA BRITO DO NASCIMENTO - CE036990
ISABELLE DUARTE SANTOS - CE043300
MARIA GISELE MOURA DA SILVA - MG236146
AGRAVADO
: SANDRA APARECIDA DO AMARAL
ADVOGADO
: JORGE SLONSCHI SILVA - SP472085
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA
DE
COBERTURA.
MEDICAMENTO
ANTINEOPLÁSICO.
TRATAMENTO DE CÂNCER. RECUSA ABUSIVA. ROL DA ANS. NATUREZA.
IRRELEVÂNCIA. CUSTEIO. OPERADORA.
1. Discute-se nos autos acerca da obrigatoriedade de cobertura, pelo plano
de saúde, de medicamento indicado ao beneficiário para tratamento de
câncer.
2. É obrigatório o custeio, pelo plano de saúde, de medicamento
antineoplásico para tratamento de câncer, sendo irrelevante o
questionamento acerca da natureza taxativa ou exemplificativa do rol da
ANS.
3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56121348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:02:56
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: e38b051b-f48d-40da-b7ba-3eb3fe69bd5a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3116930 - SP(2025/0464916-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: H.B. SAUDE S/A
ADVOGADOS
: ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
BRUNA BRITO DO NASCIMENTO - CE036990
ISABELLE DUARTE SANTOS - CE043300
MARIA GISELE MOURA DA SILVA - MG236146
AGRAVADO
: SANDRA APARECIDA DO AMARAL
ADVOGADO
: JORGE SLONSCHI SILVA - SP472085
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA
DE
COBERTURA.
MEDICAMENTO
ANTINEOPLÁSICO.
TRATAMENTO DE CÂNCER. RECUSA ABUSIVA. ROL DA ANS. NATUREZA.
IRRELEVÂNCIA. CUSTEIO. OPERADORA.
1. Discute-se nos autos acerca da obrigatoriedade de cobertura, pelo plano
de saúde, de medicamento indicado ao beneficiário para tratamento de
câncer.
2. É obrigatório o custeio, pelo plano de saúde, de medicamento
antineoplásico para tratamento de câncer, sendo irrelevante o
questionamento acerca da natureza taxativa ou exemplificativa do rol da
ANS.
3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por HB SAÚDE S.A. contra a decisão que
inadmitiu o recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no
III, alínea "a", da
art. 105,
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo assim ementado:

"PLANO DE SAÚDE - Negativa de cobertura de exame (PET) - Pleito cumulado
com indenização por danos morais - Procedência parcial decretada, com
afastamento do pleito reparatório - Abusividade reconhecida - Alegação da ré
de que o exame não preenche as diretrizes de utilização da ANS -
Inadmissibilidade - Paciente diagnosticado com câncer de pulmão, já em
tratamento - Demonstração de que houve indicação do exame tão somente
para avaliação do quadro clínico apresentado pela paciente após a
realização dos tratamentos - Empresa que não pode interferir na indicação
feita pelo médico - Pedido médico para realização do exame - Dever da ré de
autorizar e custear o exame indicado à autora, consoante prescrição médica
- Dano moral - Cabimento - Recusa baseada em cláusula contratual que, ao
tempo da propositura da ação, já era reconhecida como nula pelo
entendimento pretoriano - Conduta que, assim, passou a gerar dano moral
pelos dissabores e dificuldades trazidos ao consumidor prejudicado -
Documento eletrônico VDA55330076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:22:16
Código de Controle do Documento: 9acb2c29-aa21-4126-8d48-6f0501638a04

Fixação da verba reparatória em R$ 10.000,00 que se mostra razoável para
compensar o sofrimento moral - Recurso da ré desprovido, provido o apelo da

autora." (e-STJ fl. 421)

No recurso especial, a recorrente alega que o aresto recorrido contrariou o
§ 13, da
pois
art. 10,
Lei no 9.656/1998,

"(...) os referidos procedimentos não constam no Rol de
Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, atualmente regulamentado pela
Resolução Normativa n°.
bem como não se comprovou o
465/2021,
atendimento dos critérios estabelecidos no §13° do artigo 10 da Lei n°
Cumpre informar, ainda, que não houve cobertura extra ofertada
9656/98.
contratualmente, não sendo, portanto, referido procedimento de cobertura
obrigatória para a operadora de planos de saúde." (e-STJ fl. 442)

Sem as contrarrazões, o recurso especial foi inadmitido, dando ensejo à
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No que se refere à ofensa ao
§ 13, da
transcreve-
art. 10,
Lei no 9.656/1998,
se, por oportuno, a fundamentação do aresto recorrido:

"(...)
2. Discute-se nestes autos a legalidade da conduta da ré em
negar cobertura ao exame indicado à autora (PET CT), diagnosticada com
câncer de pulmão.
Veio amparada a negativa da empresa no fato de que o exame
indicado não preenche as diretrizes de utilização da ANS e não consta do rol
de procedimentos obrigatórios de referido órgão.
Analiso em conjunto os apelos ofertados.
Anoto, em primeiro lugar, que não se desconhece que o tema
debatido neste processo foi recentemente analisado pelo C. Superior Tribunal
de Justiça no julgamento dos EREsps 1886929 e 1889704, que reconheceu
que o rol de procedimentos previstos pela ANS é, em regra, taxativo. No
entanto, o entendimento da Corte Superior, prevê, em situações excepcionais,
a possibilidade de discussão judicial acerca da cobertura de procedimentos
não arrolados, sendo este o caso dos autos.
Vale anotar, ademais, que a
derrubou o rol
Lei 14.454/2022
taxativo da ANS e ampliou a cobertura dos procedimentos a serem
autorizados pelos planos de saúde, que deverão ser aceitos desde que haja
eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e
plano terapêutico; tenha recomendações da Comissão Nacional de
Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec); ou tenha
recomendação de, no mínimo, um órgão de avaliação de tecnologias em
saúde que tenha renome internacional.
Ademais, não obstante as alegações da ré, é certo que não há na
avença qualquer cláusula contratual de exclusão de cobertura para a doença
que atingiu a autora, sendo, ainda, irrelevante o argumento de que o exame
não preenche as diretrizes de utilização da ANS.
Além disso, do documento juntado à fls.
(pedido médico
37/39
para realizado do exame) consta: 'paciente com carcinoma de pulmão de ...
células, doença extensa, com ótima resposta ao tratamento. Nas últimas
imagens, realizadas em
traz dúvida de imagem em ... inferior do
julho/2023,
pulmão esquerdo. Se o PET confirmar aumento de captação, suspenderemos
durralumase', demonstrando claramente a necessidade do exame no intuito
de continuidade no tratamento de cura de mal que acomete a autora.
Documento eletrônico VDA55330076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:22:16
Código de Controle do Documento: 9acb2c29-aa21-4126-8d48-6f0501638a04

Em outras palavras, a limitação imposta excluiria o tratamento
que foi prescrito como meio adequado e indispensável à tentativa de
recuperação da higidez física da paciente, negando, pois, o próprio objetivo
do contrato, o que não pode ser admitido.
Ademais, demonstrada a necessidade de realização do exame,
não pode a empresa prestadora de serviços de assistência médica interferir
na indicação médica.
Por fim, caberia à ré demonstrar a ineficácia do exame, não
bastando mera informação médica, não o fazendo, sendo obrigação da ré,
assim, autorizar e custear o exame indicado à autora, consoante prescrição
médica, ante expressa indicação do médico que a assiste e pelos motivos
acima expostos." (e-STJ fls.
)
422/424

De fato, o Superior Tribunal de Justiça consolidou jurisprudência no
sentido de que a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS não tem
relevância quando se tratar da análise do dever de cobertura de medicamentos para o
tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução
normativa.
Nesse sentido:

"DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
EXAME PET SCAN ONCOLÓGICO. ROL DA ANS. DANO MORAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto por operadora de plano de saúde contra
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que manteve a
condenação da operadora ao custeio de exame PET SCAN oncológico,
prescrito para diagnóstico e tratamento de câncer, e ao pagamento de
indenização por danos morais.
2. O exame foi solicitado por médico do paciente para esclarecer imagens
captadas em tomografia computadorizada, sendo considerado necessário e
urgente por perícia médica. A operadora negou a cobertura sob o argumento
de ausência de previsão no rol da ANS.
3. As instâncias ordinárias reconheceram a abusividade da negativa de
cobertura, considerando que o contrato previa tratamento para a doença e
que o exame era indispensável para o diagnóstico e tratamento. Foi fixada
indenização por danos morais em razão da negativa abusiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é abusiva a negativa de
cobertura do exame PET SCAN oncológico, prescrito por médico, sob o
argumento de ausência de previsão contratual ou de não enquadramento
nas Diretrizes de Utilização da ANS; e (ii) verificar se a análise do acórdão
recorrido viola as normas federais indicadas, viabilizando o conhecimento do
recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A negativa de cobertura fundamentada exclusivamente em diretrizes da
ANS e na ausência de previsão contratual desconsidera a indicação médica
e a finalidade do tratamento da doença coberta contratualmente,
caracterizando conduta abusiva.
6. A análise das cláusulas contratuais e das provas dos autos pelas
instâncias ordinárias concluiu que o exame prescrito era necessário ao
tratamento do câncer, configurando a recusa como afronta aos princípios da
boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção do consumidor.
7. A pretensão da operadora de afastar a obrigação de custear o exame
exigiria reexame de provas e cláusulas contratuais, providência vedada pela
Súmula n. 7 do STJ.
8. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que é obrigatória
a cobertura de exame PET SCAN oncológico vinculado ao tratamento
de câncer, sendo irrelevante, nesses casos, a natureza taxativa do
rol da ANS.
9. O acórdão recorrido está em conformidade com precedentes do STJ, o que
reforça a impossibilidade de revisão por meio de recurso especial. Incidência
da Súmula n. 83/STJ.
Documento eletrônico VDA55330076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:22:16
Código de Controle do Documento: 9acb2c29-aa21-4126-8d48-6f0501638a04

10. A condenação por danos morais foi devidamente analisada pelas
instâncias ordinárias, sendo inviável rever as provas na via estreita do
recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
Recurso especial não conhecido."
(
Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, Terceira
REsp 2.196.691/MT,
Turma, julgado em
DJEN de
- grifou-se)
9/2/2026,
12/2/2026

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA
CUMULADA COM INDENI ZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS NA ORIGEM PARA FIM DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 98 DO STJ. AFASTAMENTO DA MULTA
APLICADA. EXAME PET CT OU PET SCAN. INDICAÇÃO MÉDICA. NEGATIVA
DE COBERTURA. ROL DA ANS. ABUSIVIDADE. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não identificado o caráter protelatório dos embargos de declaração ou o
abuso da recorrente pela sua oposição, impõe-se o afastamento da multa
processual, nos termos do enunciado 98 da Súmula do STJ.
2. Os planos de saúde possuem o dever de cobertura de procedimentos e
exames integrantes do tratamento oncológico. Precedentes. O Tribunal de
origem determinou o custeio, pelo plano de saúde, do exame integrante do
tratamento de câncer da parte agravada (PET-SCAN), conforme a prescrição
médica, o que não destoa do entendimento desta Corte Superior.
3. Recurso especial parcialmente provido."
(
Relator Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma,
REsp 2.223.023/PB,
julgado em
DJEN de
15/9/2025,
18/9/2025)
Portanto, diante da necessidade da parte recorrida quanto ao fornecimento
do medicamento antineoplásico, fato incontroverso nos autos, mostra-se obrigatório o
suprimento pelo plano de saúde.
Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso
especial.
Nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, os honorários
art. 85,
sucumbenciais fixados pelas instâncias ordinárias, devidos pela ora recorrente, devem
ser majorados para R$ 1.100,00 (mil e cem reais), atualizados desde o arbitramento
na origem, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55330076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:22:16
Código de Controle do Documento: 9acb2c29-aa21-4126-8d48-6f0501638a04

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.116.930 / SP
Número Registro: 2025/0464916-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10016032820228260097 10023989720238260097 22389688120238260000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : H.B. SAUDE S/A
ADVOGADOS : BRUNA BRITO DO NASCIMENTO - CE036990
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
ISABELLE DUARTE SANTOS - CE043300
MARIA GISELE MOURA DA SILVA - MG236146
AGRAVADO
: SANDRA APARECIDA DO AMARAL
ADVOGADO
: JORGE SLONSCHI SILVA - SP472085
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56081175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:08:16
Código de Controle do Documento: 037090d9-cf9d-416e-9fcd-10fef670e8bb

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56081175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:08:16
Código de Controle do Documento: 037090d9-cf9d-416e-9fcd-10fef670e8bb